Tribunal: TJDFT
Processo: 0721588-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REITERAÇÃO INFORMAL. INEFICÁCIA DE MEDIDAS EM MEIO ABERTO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À EFICÁCIA DA JURISDIÇÃO SOCIOEDUCATIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de internação provisória formulado nos autos de procedimento de apuração de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP), praticado por adolescente, determinando sua liberação sob fundamentos centrados na ausência de imperiosa necessidade da medida.
2. A decisão agravada, embora fundamente-se na excepcionalidade da medida extrema e no princípio da homogeneidade, deixa de considerar adequadamente a gravidade concreta do ato infracional praticado mediante simulação de uso de arma de fogo, em concurso de agentes, com vítima também adolescente, bem como o histórico pregresso do representado, marcado por atos infracionais pretéritos, descumprimento de medida em meio aberto e vulnerabilidade social persistente.
3. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pela confissão do agravado, reconhecimento da vítima e recuperação do bem subtraído, atendendo ao disposto no caput do art. 108 do ECA.
4. A presença da necessidade imperiosa da medida cautelar (art. 108, parágrafo único, e art. 174 do ECA) decorre do risco atual à ordem pública e da necessidade de interromper trajetória infracional marcada por reincidência informal, evasão escolar, uso habitual de entorpecentes e resistência à intervenção em meio aberto, nos termos evidenciados por relatório técnico constante dos autos.
5. A internação provisória revela-se compatível com as hipóteses autorizadoras da medida socioeducativa de internação previstas no art. 122, I, do ECA, diante da gravidade concreta da conduta e do contexto em que foi praticada, não se aplicando ao caso, de forma automática, o princípio da homogeneidade, que não pode servir de escudo à perpetuação da delinquência juvenil.
6. Medida extrema que se mostra proporcional, tempestiva e necessária, em atenção aos princípios da proteção integral, brevidade e efetividade da jurisdição socioeducativa, não configurando antecipação ilegítima de sanção, mas instrumento cautelar indispensável à contenção do risco social e à adequada apuração do ato infracional.
7. Recurso conhecido e provido para confirmar a liminar deferida e determinar a internação provisória do adolescente pelo prazo legal de até 45 dias.